Tribunal: STF
Processo: HC 264996
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de I.G.S. contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. (e-doc. 6)



    Consta dos autos que o paciente responde a ação penal pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), com agravantes previstos no art. 61, II, “f”, do CP, e com incidência da Lei 8.072/90 e da Lei 11.340/2006. 



    A denúncia imputa ao recorrente a prática de atos libidinosos contra sua neta, à época com 7 anos de idade, entre os anos de 2021 e 2022, em sua residência, localizada no Bairro São Mateus, em Várzea Grande/MT.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que a denúncia é inepta por ausência de individualização temporal dos fatos, limitando-se a indicar genericamente que os atos teriam ocorrido “entre os anos de 2021 e 2022”, o que inviabilizaria o pleno exercício da ampla defesa. 



    Alega, ainda, ausência de justa causa para a ação penal, apontando fragilidade probatória, especialmente em razão de laudo pericial que concluiu pela integridade do hímen da vítima e pela ausência de vestígios objetivos de violência sexual. Argumenta que o exame de sangue realizado na menor revelou infecção urinária severa, o que justificaria as dores relatadas pela criança, afastando a hipótese de violência sexual. 



    A defesa também aponta cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado de primeiro grau deixou de analisar as teses defensivas e os pedidos de diligências apresentados na resposta à acusação, remetendo-os ao mérito. 



    Requer, em sede liminar, o trancamento da ação penal, sob o argumento de ausência de justa causa e constrangimento ilegal, considerando sua idade avançada e a inexistência de elementos mínimos para a continuidade da persecução penal. No mérito, requer a reforma integral do acórdão do habeas corpus, com o trancamento definitivo da ação penal.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “Inicialmente, cumpre ressaltar que a extinção da ação penal em tema de habeas corpus consiste em medida excepcional, apenas cabível em casos em que se evidenciarem, de plano, situações suficientes a ensejar o prematuro encerramento da persecução criminal. 



    O Tribunal de origem afastou o pleito de trancamento da ação penal sob os seguintes fundamentos (fl. 190/193):



    É cediço que o habeas corpus constitui remédio constitucional de cognição sumária, reservado para coibir ilegalidades manifestas e evidentes, sem a necessidade de dilação probatória, de modo que seu deferimento para o trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando se verifica, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas: (i) a atipicidade da conduta; (ii) a presença de causa de extinção de punibilidade; ou (iii) a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria. No presente caso, não se verifica qualquer das hipóteses que autorizam a medida extrema pleiteada. Isso porque a denúncia descreve, de maneira suficiente, os fatos atribuídos ao paciente, apontando circunstâncias de tempo, modo e lugar da conduta criminosa, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal, visto que os elementos essenciais da imputação, apontando a conduta atribuída ao paciente, à qualificação da vítima, o período estimado da ocorrência dos fatos e o local em que teriam ocorrido, circunstâncias que, em sede de cognição sumária, são suficientes para ensejar o recebimento da peça acusatória (ID 295753363- p.76/78). Ademais, verifica-se que a exordial acusatória está formalmente apta, trazendo a devida capitulação jurídica dos fatos narrados, bem como a indicação do rol de testemunhas a serem ouvidas, circunstâncias que evidenciam o atendimento das exigências legais para a instauração válida da ação penal. (...) No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, em razão da ausência de apreciação de todas as teses expostas na resposta à acusação e dos pedidos de diligências formulados pela defesa, observa-se que o juízo de origem consignou a impossibilidade de análise dessas teses, porquanto se confundiam com o mérito da causa. Aliás, na parte que interessa, transcrevo a decisão que rejeitou as preliminares suscitadas no primeiro grau (ID 295753363, p. 131/134): [...] Ademais, há nos autos elementos mínimos de prova acerca da materialidade e indícios de autoria, notadamente os depoimentos prestados pela vítima, o boletim de ocorrência e o laudo pericial, suficientes para justificar a continuidade da ação penal. A alegação de ausência de justa causa confunde-se com o mérito da ação, sendo imprescindível a instrução probatória para elucidação da dinâmica dos fatos. Assim, não se verifica hipótese de absolvição sumária nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal. Conforme manifestação do MPE, id. 195882049, as teses defensivas não evidenciam, de forma manifesta, nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do CPP. Tais alegações deverão ser analisadas de forma aprofundada durante a instrução criminal. Diante do exposto, rejeitos as preliminares suscitadas na resposta à acusação, por inexistirem causas para absolvição sumária (art. 397, do CPP). [...] Destacamos. Assim, estando atendidos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal para o recebimento da denúncia, não se verifica qualquer ilegalidade que justifique o trancamento da ação penal, sobretudo considerando que a audiência de instrução e julgamento se encontra designada para o dia 23 de setembro deste ano. No tocante à tese defensiva relativa à ausência de individualização temporal dos supostos atos criminosos, sob o fundamento de que a denúncia apenas indicou, de forma genérica, que teriam ocorrido “entre os anos de 2021 e 2022”, inviabilizando, em tese, o pleno exercício da ampla defesa, cumpre esclarecer que tal assertiva não merece prosperar. A ausência de maior precisão quanto ao marco temporal, nesses casos, não compromete a validade da peça acusatória, especialmente quando a delimitação temporal decorre da própria natureza dos fatos narrados, sendo inviável exigir detalhamento absoluto em situações que, por vezes, envolvem práticas reiteradas ou ocorridas em contexto de convivência familiar e doméstica. Dessa forma, não há o que se falar em inépcia formal. Por fim, cumpre esclarecer, que a tese de negativa de autoria não pode ser devidamente apreciada na via estreita do habeas corpus. Isso porque, os argumentos voltados ao afastamento das imputações penais exigem análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos originários, especialmente quando envolvem questionamentos sobre a credibilidade das declarações prestadas.



    Do trecho transcrito, verifico que o Tribunal de origem ressaltou no acórdão recorrido, de forma fundamentada, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estariam satisfatoriamente demonstrados, razão pela qual seria de rigor o prosseguimento da ação penal, haja vista a satisfação do lastro probatório mínimo de admissibilidade. Demais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente no decorrer da instrução processual. 



    Verifica-se que a peça acusatória revela a presença de justa causa para o regular prosseguimento da ação penal, porquanto lastreada em indícios mínimos de autoria e materialidade, extraídos da escuta especializada, do boletim de ocorrência e do laudo pericial. 



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do habeas corpus, quando prontamente despontar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade(AgRg no RHC n. 161.253/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)



    (...)



    Incabível, portanto, o trancamento da ação penal, conforme pretendido pela defesa”. (e-doc. 6, p. 3-6, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ainda que superado esse óbice, ressalto que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.



    Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido:  



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);  



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).  



    Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Além disso, ressalta-se que para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente